Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULAR. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO PRODUZIDO DURANTE O PROCESSO RESCINDENDO. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O vício da representação processual é sanável.
1.2. No caso, a regularidade da representação processual afasta a alegação de ausência de capacidade postulatória da parte.
2, A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória.
2.1. In casu, o recibo apontado pelo autor não se encaixa no conceito de prova nova, porquanto já existia no curso da ação rescindenda. Ademais, o documento não demonstra a devolução do bem.
3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso.
3.1. Não restando presente nenhuma comprovação de que o autor incorreu de forma dolosa em qualquer das condutas previstas no dispositivo citado, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé.
4. Preliminares de irregularidade de representação processual e de ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rejeitadas. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.